Tribunal: TJMT
Processo: 1076437-45.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076437-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WASHINGTON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 048.209.821-09 (RECORRENTE), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por STONE PAGAMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, decorrente de bloqueio de conta bancária de WASHINGTON MIRANDA DE SOUZA sem prévia notificação, em afronta à Resolução BACEN nº 4.753/2019. A agravante alegou a existência de comunicação prévia e existência de cláusula contratual autorizando o bloqueio, enquanto o agravado defendeu a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de notificação prévia ao bloqueio de conta bancária; (ii) determinar se a existência de cláusula contratual autorizando bloqueio de conta afasta a necessidade de prévia comunicação ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática analisou de forma fundamentada todos os pontos relevantes do recurso, inexistindo omissão capaz de ensejar sua nulidade, conforme autorizado pela Súmula nº 01 da Turma Recursal do TJMT.

4.

A recorrente não comprovou a efetiva notificação prévia do consumidor, sendo que a simples previsão contratual de bloqueio não afasta a exigência de prévia comunicação, conforme determina a Resolução BACEN nº 4.753/2019 e o princípio da boa-fé objetiva.

5.

A falha na prestação do serviço, configurada pelo bloqueio sem notificação, enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 927 do Código Civil.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece o dano moral in re ipsa em casos de bloqueio de conta sem aviso prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática não apresenta omissão quanto à análise das provas de comunicação prévia.

2.

A existência de cláusula contratual autorizando bloqueio de conta não exime a instituição financeira da obrigação de notificar previamente o consumidor, em respeito à Resolução BACEN nº 4.753/2019 e ao princípio da boa-fé objetiva.

O bloqueio de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
STONE PAGAMENTOS S.A.
contra a decisão monocrática que
negou provimento
ao seu
recurso inominado
, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00
a
WASHINGTON MIRANDA DE SOUZA
, por
bloqueio de conta bancária sem prévia notificação
, em violação à
Resolução BACEN nº 4.753/2019
.

O agravante alega, essencialmente:

·

Existência de
omissão
na decisão monocrática quanto à análise de provas que teriam demonstrado comunicação prévia do bloqueio;

·

Previsão contratual autorizando o bloqueio de contas;

O agravado apresentou
contrarrazões
, refutando as alegações e requerendo a manutenção da decisão agravada, sustentando a inexistência de qualquer comunicação prévia do bloqueio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025